Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais PAULO CÉSAR GUSMÃO, PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO, PAULO DE TARSO COELHO FILHO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA, PAULO LOPES CORTE e PAULO MAURÍCIO JORGE DE CARVALHO LACERDA TORREÃO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 35700216, o exequente pugnou pela expedição das RPVs e dos precatórios. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 35995697). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de PAULO CESAR GUSMÃO, PAULO DE TARSO COELHO VIANA e PAULO LOPES CORTE, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Determino a expedição de RPV em favor de PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA e PAULO MAURICIO JORGE DE CARVALHO LACERDA TORREÃO, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Ressalva-se que os substituídos PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA e PAULO MAURICIO JORGE DE CARVALHO LACERDA TORREÃO renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição do(s) REQUISITÓRIO(S) DE PEQUENO VALOR. Após, intimem-se as partes quanto aos ofícios da COORPRE de ID: 36635516 e 36637082. Brasília, 25 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador